Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725074-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) Em sede de liminar, requer-se a reforma da decisão do juiz a quo para que seja concedida a medida liminar para suspender de imediato TODOS os débitos provenientes dos empréstimos consignados contraídos pelos requeridos, por extrapolar o limite previsto em Lei descontando valor superior a 40% do valor do único rendimento mensal da agravante, expedindo ofício ao Senado Federal responsável pela folha de pagamento da agravante, bem como para haver aplicação da trava de 30% dos empréstimos descontados em conta corrente; b) No mérito, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, processadas as formalidades legais, juntamente com os que integram essa Corte, dar ao presente recurso total provimento, para cassar a decisão hostilizada, determinando que os agravados respeitem a trava de 30% dos empréstimos consignados, seja aqueles descontados em contracheque, seja aqueles descontados em conta corrente ou salário, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; c) Declaram os patronos da agravante sob as penas da lei que todos os documentos anexados ao presente instrumento são cópias fiéis e autênticas das encontradas, nos autos do Processo sob o n. 0710880-12.2022.8.07.0020. d) REQUER, ainda, que TODAS as intimações sejam efetuadas EXCLUSIVAMENTE em nome do Dr. Carlos Eduardo Cardoso Raulino, inscrito na OAB/DF sob o n° 34.973, sob pena de nulidade; A agravante tem um salário que ultrapassa a necessidade da preservação do mínimo existencial, conforme de observa do trecho constante em seu agravo abaixo transcrito: O banco Bradesco desconta mensalmente a quantia de R$ 9.856,07. O Banco Daycoval desconta a quantia de R$ 1.132,94 e a Crefisa desconta o valor de R$ 2.629,00 + R$ 2.216,08. Somando os descontos consignados, totalizam a quantia de R$ 15.834,09. Todavia, o salário da agravante é de R$ 30.455,38. Em outras palavras, os valores dos empréstimos consignados em folha de pagamento da agravante ultrapassam a trava de 30%. Outrora, somando os empréstimos consignados com os descontos obrigatórios, compromete mais de 90% do salário da agravante. A decisão agravada confundiu-se ao analisar o pleito sob a perspectiva do empréstimo pessoal. Entretanto, o pedido da agravante é para que haja a limitação dos descontos havidos na conta corrente e no contracheque, pois são estes que ultrapassam o limite de 30%. Não havendo empréstimo de natureza pessoal contratado pela agravante, mas sim empréstimos consignados. (grifei) Por outro lado, não se cumpriu os requisistos na petição inicial descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados) que estabele um rito próprias para ações semelhantes a esta em que se discute a capacidade de pagamento de devedor, em face da teoria do mínimo existencial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022